Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Reexame Necessário da Sentença n. 1006824-22.2018.8.11.0000
Processo originário n. 1006824-22.2018.8.11.0000
Interessados: Ironita de Oliveira Monteiro e Estado de Mato Grosso
DECISÃO
Vistos, etc.
Da leitura dos autos, denota-se dos autos que algumas manifestações do Estado de Maro Grosso foram subscritas pela Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, que é a minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino a remessa dos autos à Secretária para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Márcio Vidal.